Tribunal: TJES
Processo: 5016609-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016609-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTORIA COELHO HERPST
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016609-69.2022.8.08.0012

RECTE.:
VICTORIA COELHO HERPST

RECDO.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO. ESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA. LESÃO MORAL
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA. RESPONSABILIDADE. LESÃO IMATERIAL CONFIGURADA
.
FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
5721648. Contrarrazões em
Id. 5721653.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5721648), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 5721647), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “(...
)
Com efeito, a verificação do dano não reside na simples ocorrência de um ilícito contratual.
In casu,
não há evidências de que a imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos da autora foram atingidos em razão do acontecimento.
Dessarte, a rejeição do pleito autoral é medida que se impõe. Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que a empresa ré/recorrente cancelou unilateralmente voo da autora por necessidade de adequação de malha aérea, em que, mesmo a realocando em voo próximo, teria percebido dano a personalidade por perda compromisso objeto da viagem.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
responsabilidade e ato ilícito da empresa ré/recorrente, em que reforça a procedência dos pedidos prefaciais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia a requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em aperada síntese dos autos, tem-se que a Requerente/Recorrente “
contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela ré, com destino a Porto Alegre/RS no dia 14/06/2022, saindo às 15h30min e com chegada prevista para as 19h40min. Diz que programou a viagem com antecedência, pois possuía entrevista de solicitação de visto americano agendada para o dia 15/06/2022, às 09h00min, na cidade de destino. Contudo, relata que a ré alterou o horário da viagem, de modo que sairia às 19h35min, chegando ao destino às 23h40min, impactando na sua preparação para a entrevista.”
(Id.
5721647).

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. Sentença que fundamentou o entendimento de que
o cancelamento de voo da autora teria decorrido de f
ortuito interno
(readequação malha aérea), não se deve perde
r
de vista que em se tratando de relação de consumo, evidenciada a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a readequação da malha aérea não justifica o cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, ao passo em que se tal fato ocorrer por segurança dos passageiros, deve a prestadora prestar os auxílios necessários para amenizar o dano ao consumidor, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado.

Dessa feita
,
quanto
a alegação de dano moral
,
não se pode perder de vista que o Col. STJ
firmou entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Contudo, n
o caso dos autos,
em relação ao dano moral,
entendo por configurado,
haja vista que a situação vivenciada pela consumidora fora capaz de provocar dano a seu equilíbrio psicológico pelo atraso narrado, pela ausência do devido auxílio e pela angústia sofrida em período aflitivo de possibilidade de perda de compromisso de trabalho, de forma que
chego a conclusão de que os
fatos
explicitados

não
são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas
e sim dano a direito imaterial, em que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela Ré/Recorrida.

Para pertinência, jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. VIAGEM NACIONAL. DANOS MORIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ. ATRASO DE CERCA DE DEZ HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ATRASO DE VOO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO METEOROLÓGICA QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO, ISTO É, TRATA-SE DE RISCO ESPERADO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORES RELATAM O DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES, O QUE REVELA O NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
(
ANAC
)
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NO SENTIDO DE QUE A FALHA NO SERVIÇO AÉREO, BEM COMO O DANO MORAL CONFIGURAM-SE A PARTIR DE QUATRO HORAS DE ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, QUE ORA SE REDUZ PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ADEQUANDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO, BEM COMO A FIM DE ADEQUAR AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CASOS CORRELATOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – FALTA DE INFORMAÇÕES E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS PASSAGEIROS – FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA – PREJUÍZO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Transportadora aérea é objetiva – O atraso de voo programado, por tempo superior a 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, aliado à falta de informação e suporte material adequados, que deveriam ser prestados aos Passageiros, legitima a imposição do pagamento da condenação à Companhia Aérea por indenização moral –- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito.

Por fim
, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se
justa e correta
a fixação do
quantum
em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
a título de dano moral
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, CONDENANDO
A REQUERIDA
AZUL
LINHAS AÉREAS S.A.
A INDENIZAR
A
REQUERENTE
VICTORIA COELHO HERPST
, NA QUANTIA DE R$
2
.000,00 (
DOIS

MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)